Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-28.2001.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos e etc. Em suas contrarrazões de apelação (ID 47365113), o apelado/exequente, ESPÓLIO DE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, suscita preliminares de impugnação ao valor do preparo, preclusão consumativa, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e litigância de má-fé. Todavia, na petição de ID 47538093, UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA (apelante/executada) apenas se manifestou sobre a preliminar de impugnação ao valor do preparo. Insta ressaltar que, na mesma petição, reforça o pedido formulado ao ID 47365114 referente à liberação dos valores determinada pelo juízo a quo ao sentenciar. Dito isso, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a executada/apelante, UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas e ainda não impugnadas. Após, intime-se o exequente/apelado, ESPÓLIO DE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, para que se manifeste sobre as petições da parte apelante acostadas aos IDS 47365114 e 47538093, bem como sobre eventual manifestação da parte recorrente acerca das preliminares supracitadas acaso acostada, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.